Tribunal: STF
Processo: HC 218314
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.8.2022 por André Novaes da Silva, advogado, em benefício de Mariana de Cassia Moura ou Mariana de Cassia Moura Diaciunas, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 758.378/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa temporariamente, em 14.7.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado), no caput do art. 148 (cárcere privado) e no art. 288-A (constituição de milícia privada), todos do Código Penal. Narrou-se na representação da autoridade policial pela decretação da prisão temporária:



    “Trata-se de inquérito policial instaurado objetivando apurar crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP), sequestro e cárcere privado (art. 148, caput, CP) e constituição de milícia privada (art. 288-A do CP) ocorridos entre os dias 16 e 17 de janeiro de 2022, em horário incerto, na Estrada Merenda, altura do nº 54 – Pq. Recanto Mônica – Itaquaquecetuba/SP. 



    O procedimento foi instaurado por força de portaria, decorrente dos elementos de informação colhidos nos boletins de ocorrência ns. 255/2022, 258/2022 e 259/2022 (Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba) versando sobre homicídio doloso, figurando como vítima MICHAEL JACKSON PEREIRA RABELLO, o qual foi encontrado morto e enterrado na cidade de Itaquaquecetuba. 



    Verte dos autos que na noite de 15 de janeiro p.p. (um sábado) a vítima MICHAEL JACKSON PEREIRA RABELLO rumou com amigos a uma festa que se verificou no sítio ‘Recanto Nobre’, localizado na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, 20 – Jd. Emilianópolis (Vila Morais) – Mogi das Cruzes/SP, sendo que na madrugada do dia 16 (domingo) lhe foi atribuída na festa a prática de estupro em face da testemunha ‘BETA’ (testemunha protegida nos termos do Provimento CGJ nº 32/2000 - BO 72/2022 – 2º DP de M. Cruzes). 



    Então, sob o pretexto de noticiar o fato à polícia, juntamente com outras pessoas (testemunhas protegidas nos termos do Provimento CGJ nº 32/2000), a vítima MICHAEL JACKSON PEREIRA RABELLO foi colocada no interior do veículo marca GM Celta, prata, placas HKQ-2051, pertencente a MARIANA DE CASSIA MOURA, a qual, porém, após a saída do sítio onde se realizava a festa, deparou com um veículo marca Hyundai Azera, preto, placas EFA4H12, obstruindo sua passagem, ocupado por três homens e duas mulheres, um deles identificado posteriormente como EDILSON COUTINHO PEREIRA, que dirigia o veículo na oportunidade (conf. depoimentos, reconhecimentos fotográficos e relatório do SI de fls. 107/112). 



    Informados por MARIANA sobre o possível estupro, os ocupantes do veículo Azera assumiram para si a atribuição sobre o julgamento (eventual responsabilização e condenação) de MICHAEL, afirmando que ‘quem resolveria a situação (abuso sexual) seria o ‘crime’’, os quais então determinaram que todos os acompanhassem, sendo MICHAEL retirado do veículo GM Celta de MARIANA e colocado dentro do Azera (dirigido por EDILSON COUTINHO PEREIRA). 



    Em seguida, rumaram a um primeiro cativeiro, um barraco localizado ao que tudo indica no Bairro Oropó nesta cidade de Mogi das Cruzes, onde permaneceram durante todo o dia 16 de janeiro (domingo), do início da manhã até o início da noite, sendo que no trajeto MARIANA solicitou que todas as testemunhas desligassem os celulares, indicando que fazia parte da ação criminosa (conf. depoimentos e relatório do Setor de Investigações – fls. 107/112).



    Neste primeiro cativeiro, foi organizado um ‘Tribunal do Crime’, onde MICHAEL foi colocado em uma cadeira, sendo isolado e separado dos demais (testemunhas protegidas), após o que diversos integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), armados com armas longas, com o auxílio de MARIANA DE CASSIA MOURA, iniciaram o julgamento de MICHAEL, o qual foi inquirido sobre o possível estupro que lhe foi atribuído, vindo ele a admitir que manteve relação sexual consentida com a vítima, consentimento este negado por ela, porém. 



    MICHAEL JACKSON informou ao grupo também que o pai era policial militar aposentado, atual integrante da ‘Força Nacional’ (alusão à Força Nacional de Segurança Pública do Governo Federal).



    A inquirição contou, como já dito, com a participação de MARIANA, a qual, inclusive, afirmou possuir familiar ligado ao ‘crime’, identificado por ‘MAEL’ junto ao grupo criminoso. 



    Ainda no dia 16 de janeiro, no início da noite, a vítima do suposto estupro e testemunhas protegidas (Provimento CGJ nº 32/2000) foram transferidas a um segundo cativeiro, localizado na cidade de Suzano, onde permaneceram sob vigilância até a manhã do dia 17 de janeiro (segunda feira), oportunidade em que ganharam liberdade, lhes sendo restituídos seus aparelhos de telefone celular e o veículo GM Celta de MARIANA. 



    Importante observar que, segundo os depoimentos colhidos, MARIANA recebeu trato diferenciado e privilegiado dos sequestradores e integrantes daquele grupo criminoso, vez que permaneceu em poder de seu aparelho de telefone celular, ao contrário das testemunhas que foram destituídas dos aparelhos. 



    A vítima MICHAEL JACKSON PEREIRA RABELLO não foi transferida ao segundo cativeiro, sendo que no mesmo dia 17 de janeiro p.p., por volta das 16h, foi ela encontrada morta (com diversos ferimentos pelo corpo) e enterrada na Estrada Merenda, altura do nº 54 – Pq. Recanto Mônica – em Itaquaquecetuba/SP” (fls. 114-116, e-doc. 4). 



    3. Pleiteando a revogação da prisão temporária, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2164613-37.2022.8.26.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Adilson Paukoski Simoni em 21.7.2022. 



    4. Contra essa decisão precária impetrou-se o Habeas Corpus n. 758.378/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.7.2022, o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARIANA DE CASSIA MOURA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2164613-37.2022.8.26.0000). 



    O impetrante informa que a paciente teve a prisão temporária decretada no contexto de investigação policial que apura o seu suposto envolvimento com a prática do crime de homicídio qualificado.



    Sustenta, no entanto, a ilegalidade do decreto prisional por inidoneidade de seus fundamentos, pela ausência dos requisitos da custódia cautelar e pela desnecessidade da medida extrema, haja vista a disposição da paciente em colaborar com a investigação criminal.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão processual determinada em desfavor da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram indicados fundamentos para indeferir a liminar requerida na origem, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 367-368): (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 6). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser o caso de mitigação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Alega que “a PACIENTE foi intimada para comparecer na Delegacia e compareceu. Prestou seu depoimento, conforme fl.142/143. No dia que prestou depoimento, entregou o celular com senha e forneceu a senha, conforme fl.144. O veículo da PACIENTE foi apreendido e periciado. Portanto Nobres Ministros, à PACIENTE MARIANA sempre colaborou com às investigações” (sic, fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os depoimentos de todas às testemunhas narram à abordagem inicial, demonstrando que à PACIENTE foi obrigada, assim como os demais, a seguir o veículo preto. A PACIENTE MARIANA não conhecia às pessoas do veículo Azera Preto” (sic, fl. 17, e-doc. 1). 



    Salienta que a “PACIENTE é primária e ostentadora de bons antecedentes. A PACIENTE possui registros empregatícios, comprovando sua ocupação lícita, e possui endereço fixo, conforme cópia da sua CTPS. A PACIENTE sempre trabalhou, conforme consta na sua CTPS, comprovando que não se dedica à atividades criminosas” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão que decretou à prisão temporária (fl.270/271, não está devidamente fundamentada, haja vista, que à PACIENTE colaborou com às investigações desde o início” (sic, fl. 22, e-doc. 1).



    Assinala que “a prisão temporária não pode ser utilizada como ‘prisões de averiguações’. O decreto prisional precisa ser motivado e fundamentado. O que não ocorreu no caso em tela, diante da ausência de motivação e fundamentação, pois, esta investigação iniciou-se em Janeiro de 2022. Até Julho de 2022, ou seja, 6 (seis) meses de investigação, à PACIENTE não criou nenhum obstáculo para investigação, não coagiu nenhuma testemunha, fornecendo inclusive seus dois telefones, com às senhas para à Polícia” (sic, fl. 25, e-doc. 1).



    Enfatiza que “se passaram 6 (seis) meses da data do fato, sem que à PACIENTE MARIANA criasse obstáculos para à investigação policial. Muito pelo contrário, foi intimada, compareceu, entregou seu veículo para ser periciado. Entregou seus dois celulares com a senha, já periciados, e nada de ilícito ou que interessasse para investigação foi encontrado” (sic, fl. 26, e-doc. 1).



    Aponta diferença entre a motivação explicitada na representação da autoridade policial e a fundamentação do decreto prisional. Ressalta que a “motivação judicial diferente da motivação policial, caracteriza ausência de fundamentação, haja vista, que nesta fase, quem conduz à investigação policial é o Delegado de Polícia, cabendo ao Judiciário chancelar os pedidos que lhe competem, pertinentes ao andamento da investigação, como busca e apreensão, quebra de dados telemáticos dos aparelhos celulares e etc.” (fl. 33, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto Senhores Ministros, considerando os fatos e fundamentos acima delineados, assim como a coação ilegal, pelo fato de não haver justa causa para a sua prisão, requer: 



    - À concessão da LIMINAR para que seja relaxada à prisão da PACIENTE, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    - A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro nos artigos 282 c/c 319 ambos do Código de Processo Penal.



    - A convalidação Liminar, concedendo à Ordem de Habeas Corpus em favor da PACIENTE, para relaxar à prisão do PACIENTE” (sic, fl. 37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 758.378/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2164613-37.2022.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Na representação da autoridade policial pela prisão temporária, tem-se relato detalhado sobre o avanço das investigações para a apuração da autoria dos fatos delituosos:



    “No curso das investigações, advieram informações privilegiadas (denúncias anônimas) junto ao Setor de Investigações desta Especializada identificando alguns integrantes do grupo responsável pela prática dos crimes ora apurados (além de MARIANA), a saber, os investigados IGOR OLIVEIRA ROQUE, vulgo ‘DA NIKE’, LEANDRO ALVES DA SILVA, vulgo ‘IRMÃO LEANDRO’, ZENAILTON SANTOS SILVA DE LIMA e EDILSON COUTINHO PEREIRA, sendo certo que o primeiro ostentava a condição de ‘PROCURADO’ em razão de mandado de prisão que pesava em seu desfavor (conf. relatório do SI – fls. 107/112). 



    IGOR OLIVEIRA ROQUE, vulgo ‘DA NIKE’, foi preso pela Polícia Militar no dia 18 de janeiro p.p. (um dia após o encontro do corpo de MICHAEL), oportunidade na qual se encontrava também com o investigado LEANDRO ALVES DA SILVA, vulgo ‘IRMÃO LEANDRO’. Em poder de IGOR foi encontrado um aparelho de telefone celular (que ele quebrou quando de sua detenção pela PM), cuja linha telefônica instalada se encontrava em nome de LEANDRO ALVES DA SILVA (conf. BO nº 81/2022 – fls. 88/90; depoimentos de fls. 14; e relatório do SI de fls. 107/112). 



    É certo, ainda, que, conforme Disque Denúncia n. W2201193634, o veículo marca Hyundai Azera, preto, placas EFA4H12, usado na ação criminosa, seria pertencente a EDILSON COUTINHO PEREIRA, veículo este que trafegou pela Rodovia Mogi Bertioga (SP 98), Km 58-600 sentido Sul, nesta cidade de Mogi das Cruzes, no dia 16 de janeiro p.p.. Ou seja, no dia do sequestro, o veículo se encontrava nas proximidades do sítio onde se realizava a festa e, portanto, próximo do local onde teve início a ação criminosa. 



    É o que se verifica pelo relatório do Setor de Investigações de fls. 107/112. 



    O investigado EDILSON COUTINHO PEREIRA chegou, inclusive, a ser abordado pela Polícia Civil (policiais do 2º DP de M. Cruzes) na oportunidade em que ocupava o veículo marca Hyundai Azera, preto, placas EFA4H12, em companhia de mais duas pessoas, identificadas como BRUNO FREITAS LIMA e BRUNO DINIZ DA SILVA (relatório do SI de fls. 107/112). 



    Os investigados MARIANA DE CASSIA MOURA, IGOR OLIVEIRA ROQUE, vulgo ‘DA NIKE’, ZENAILTON SANTOS SILVA DE LIMA e EDILSON COUTINHO PEREIRA foram reconhecidos fotograficamente pelas testemunhas (protegidas nos termos do Provimento CGJ nº 32/2000). 



    MARIANA foi reconhecida como aquela que, com seu veículo marca GM Celta, prata, placas HKQ2051, transportou a vítima MICHAEL JACKSON PEREIRA RABELLO e testemunhas ao cativeiro, participando, pois, diretamente dos sequestros, da organização e do ‘julgamento’ que condenou à pena de morte MICHAEL (conf. depoimentos e reconhecimentos fotográficos das testemunhas protegidas e do relatório do SI). 



    Com efeito, em síntese, as testemunhas protegidas (‘BETA’, ‘ALPHA’, e ‘X’) narraram que MARIANA, informada sobre o possível abuso sexual, intitulando-se ‘PERITA’, determinou que MICHAEL e a vítima de estupro os acompanhassem até uma delegacia de polícia para o esclarecimento dos fatos; então, MICHAEL foi colocado em seu veículo marca GM Celta, prata, placas HKQ2051, com mais duas pessoas (testemunhas protegidas), enquanto que a vítima ingressou em outro veículo. No trajeto, após a saída da festa, depararam com o veículo marca Hyundai Azera, preto, placas EFA4H12, ocupado por cinco (5) pessoas (dentre as quais EDILSON COUTINHO PEREIRA, reconhecido como motorista do veículo), que obstruía a estrada, sendo que, informados por MARIANA sobre o possível estupro, seus ocupantes determinaram que MICHAEL fosse retirado do veículo de MARIANA e colocado no interior do veículo Hyundai Azera, o que foi feito, enquanto que a vítima do ‘estupro’ saiu do veículo em que se encontrava, ingressando no carro de MARIANA. 



    As testemunhas protegidas informaram, ainda, que, diante da notícia do ‘estupro’, os ocupantes do Azera afirmaram que ‘a parada seria outra’ e que a ‘situação seria resolvida pelo COMANDO’ (PCC). 



    Então, com seu veículo Celta prata, a investigada MARIANA passa a seguir o veículo Azera até o primeiro cativeiro no Bairro Oropó em Mogi das Cruzes (onde todos permaneceram até o início da noite do dia 16 - domingo -).



    Uma das testemunhas protegidas, inclusive, que se encontrava no veículo Celta de MARIANA, informou que, no trajeto ao primeiro cativeiro, chegou a indagar à investigada se realmente estavam se dirigindo à delegacia, no que MARIANA assim lhe respondeu: ‘agora tá na mão do COMANDO’. 



    Ainda, segundo as testemunhas protegidas, MARIANA participou ativamente da inquirição e julgamento de ‘MICHAEL’, noticiando, inclusive, que possuía familiar ligado ao ‘crime’, identificado por ‘MAEL’ junto ao grupo criminoso. 



    É o que se verifica pelo teor dos depoimentos colhidos das testemunhas protegidas (Provimento CGJ nº 32/2000). 



    Importante notar também que, enquanto MARIANA seguiu o veículo Azera, a testemunha que dirigia o outro veículo no qual a vítima do ‘estupro’ (testemunha protegida) estava inicialmente agiu de forma diversa, eis que não acompanhou o grupo até o primeiro cativeiro, tomando rumo diverso, indicando, pois, que agia ela em conluio com o grupo criminoso. 



    Ademais, ao contrário do afirmado em suas declarações, com a quebra do sigilo de sua linha telefônica, constatou-se que MARIANA DE CASSIA MOURA não ligou para a polícia quando dos fatos (conf. relatórios do SI de fls. 107/112 e 139). 



    Logo, verifica-se que há fortes indícios da participação de MARIANA no sequestro e julgamento que condenou à morte a vítima MICHAEL” (fls. 117-119, e-doc. 4). 



    10. Ao decretar a prisão temporária da paciente, em 12.7.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP (Pedido de Prisão Temporária n. 1520858-51.2022.8.26.0278) realçou a gravidade concreta dos atos praticados, os indícios de participação da paciente na prática delitiva e a imprescindibilidade da custódia para o prosseguimento e a conclusão das investigações:



    “Trata-se de representação da Autoridade Policial visando a decretação de prisão temporária de IGOR OLIVEIRA ROQUE, LEANDRO ALVES DA SILVA, ZENAILTON SANTOS SILVA DE LIMA, EDILSON COUTINHO PEREIRA e MARIANA DE CASSIA MOURA, em virtude de fortes indícios do envolvimento dos representados no sequestro, no homicídio e na ocultação do cadáver da vítima Michael Jackson Pereira Rabello, além da prática de constituição de milícia privada. Representou-se, ainda, pela decretação de busca e apreensão a ser realizada nos endereços relativos aos Investigados. 



    I – Da Prisão Temporária: 



    O Ministério Público manifestou-se favorável ao acolhimento da representação da prisão temporária, assim como, da busca e apreensão.



    O inquérito policial foi instaurado para apuração do crime de Homicídio Qualificado supostamente praticado pelo suspeito IGOR OLIVEIRA ROQUE, LEANDRO ALVES DA SILVA, ZENAILTON SANTOS SILVA DE LIMA, EDILSON COUTINHO PEREIRA e MARIANA DE CASSIA MOURA. 



    Segundo apurado, os averiguados acima indicados teriam, na data dos fatos, sequestrado, assassinado e ocultado o cadáver de Michael Jackson Pereira Rabello em razão do ofendido ter supostamente praticado estupro contra a testemunha protegida ‘Beta’. Apurou-se ainda que os averiguados constituíram milícia privada, conforme o extenso e detalhado relatório policial de fls. 1/9. 



    Nesta órbita, entendo que a representação formulada é pertinente, ou seja, necessária a decretação da prisão temporária, nos moldes do artigo 1º, incisos I e III, ‘c’ da Lei n. 7.960/89, para as investigações do inquérito policial, restando diligências imprescindíveis à cabal elucidação do crime, especialmente para interrogatório e reconhecimento pessoal. 



    Pelo exposto, DECRETO a prisão temporária de IGOR OLIVEIRA ROQUE, LEANDRO ALVES DA SILVA, ZENAILTON SANTOS SILVA DE LIMA, EDILSON COUTINHO PEREIRA e MARIANA DE CASSIA MOURA, por TRINTA dias, com fundamento no artigo 1º , I e III, ‘c’, da Lei 7.960/89, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em duas vias, entregando-se cópia ao(s) averiguado(s) como nota de culpa” (fls. 123-124, e-doc. 4).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, conclui-se idônea a fundamentação apresentada pelas instâncias antecedentes, não se comprovando ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão temporária do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento nos indícios de materialidade e de participação da paciente na prática delitiva e na imprescindibilidade da prisão para a continuidade e conclusão das investigações. O magistrado de primeiro grau assentou a necessidade da custódia temporária, “nos moldes do artigo 1º, incisos I e III, ‘c’ da Lei n. 7.960/89, para as investigações do inquérito policial, restando diligências imprescindíveis à cabal elucidação do crime, especialmente para interrogatório e reconhecimento pessoal” (fl. 123, e-doc. 4).



    12. Na espécie vertente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP considerou o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de participação da paciente na prática dos delitos imputados, além dos requisitos autorizadores da prisão temporária.



    Para rever os pressupostos da custódia cautelar na forma adotada pelo juízo de origem e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. INC. VI DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCS. I E III DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 178.567-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. 



    PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC n. 174.092, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora